Tribunal: TJPA
Processo: 0803892-43.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803892-43.2021.8.14.0401

APELANTE: WERBETE SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PRELIMINAR DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL MEDIANTE TORTURA POLICIAL. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. MÁCULA QUE NÃO ATINGE A INSTRUÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO. ART. 42, DA LAD. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

2. Constatada a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, bem como a tentativa de fuga do apelante, de posse, inclusive, de material entorpecente, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

3. Não havendo prova inconteste da prática da suposta tortura dos policiais militares contra o réu, não há que se falar em provas colhidas por meios ilícitos e em nulidade das provas.

4. Resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão, tanto na residência como em sua posse direta, de vultosa e variada quantidade de material ilícito, concernente em “cocaína” e “maconha”, conforme descrito do Laudo Toxicológico Definitivo supramencionado.

5. Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), não configurando ilegalidade no arbitramento da pena acima do mínimo legal.

6. Caso em que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ou seja, em 03 (três) anos acima do mínimo legal, com alusão à expressiva quantidade, diversidade e natureza nociva do material entorpecente apreendido.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WERBETE SODRÉ
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA (ID 7613141), que o condenou, como incurso no tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 900 (novecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a prefacial acusatória (ID 7613069):

“(...)
que no dia 18/03/2021, por volta das 14h30min, policiais

militares apresentaram o denunciado
WERBETE SODRE
, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado
com 88 (oitenta e

oito) “limõezinhos”
de substância semelhante à maconha,
197

(cento e noventa e sete) “petecas”
de substância semelhante à pasta de cocaína,
99 (noventa e nove) “petecas
” de substância petrificada semelhante à pedra de oxi,
01 (uma) pedra bruta
semelhante à cocaína e
03 (três) porções de substância vegetal
semelhante à maconha prensada.

Policiais militares receberam denúncia anônima de que um indivíduo conhecido como “Maranhão”, ora denunciado, estava comercializando drogas nas dependências do Conjunto Residencial Viver Primavera, Bloco 04, apto. 202, na estrada do Ranário, Tapanã, CEP 66825-440.

Imediatamente montaram a operação “martelo e bigorna”, foram até o local e fizeram o cerco. Ao perceber a presença da polícia, o denunciado ainda tentou empreender fuga do apartamento, carregando uma sacola de plástico, porém foi impedido pelos policiais, sendo que, dentro da sacola, havia algumas petecas de substância pastosa.

No entanto, após ser franqueada a entrada no referido imóvel, foi encontrado dentro de um isopor 88 (oitenta e oito) “limõezinhos” de substância semelhante à maconha, 197 (cento e noventa e sete) “petecas” de substância semelhante à pasta de cocaína, 99 (noventa e nove) “petecas” de substância petrificada semelhante à pedra de oxi, 01 (uma) pedra bruta semelhante à cocaína, 03 (três) porções de substância vegetal semelhante à maconha prensada e 01 (uma) balança digital pequena. Dessa forma foi conduzido à Seccional Urbana de Icoaraci.

As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. Perante autoridade policial, o denunciado
negou a autoria do crime de tráfico de drogas
”.(...)”.

Em
razões recursais
(ID 8208200), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, argui, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do acusado, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial. Assim, requer a declaração de nulidade das provas apresentadas pela acusação, sob a tese de que os elementos probatórios que arrimaram a condenação são frutos de prova ilícita.

Acrescenta, ainda, a ilicitude da confissão extrajudicial do acusado, vez que prestada mediante tortura.

No tocante ao mérito, roga pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPPB, com ressalva acerca da impossibilidade de se lastrar a condenação nas provas colhidas na fase investigativa.

Almeja, por outro lado, o redimensionamento da reprimenda cominada, no intuito de que a pena-base seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 8665311), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINARES

1.1. Da tese de violação de domicílio. Nulidade processual:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga na residência do apelante, haja vista a invasão domiciliar efetuada por policiais sem autorização judicial, de maneira que deve ser declara a nulidade das provas apresentadas pela acusação, sob a tese de que os elementos probatórios que arrimaram a condenação são frutos de prova ilícita.

Sabidamente, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal permite, em situações excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada, enquanto existir o estado de flagrância. Desse modo, estando o agente praticando, em tese, o delito de tráfico de drogas, o qual, inclusive, é de caráter permanente, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu por ausência de mandado de busca e apreensão.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, em denúncia anônima foi informado que o sujeito identificado por “Maranhão” estaria comercializando drogas em determinada residência. Que, em diligência ao local, após cerco da equipe de militares, o apelante ainda tentou empreender fuga, de posse de uma sacola de plástico, onde foi encontrada parte do material entorpecente apreendido. Após este determinado fato, a equipe de policiais procedeu ao ingresso no domicílio, local onde foi apreendido o restante da droga, de natureza variada, com expressiva quantidade, além de pequena balança de precisão.

Constatada a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, bem como a
tentativa de fuga do apelante
, de posse, inclusive, de material entorpecente, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

A que se pode notar, o ingresso no imóvel se deu em virtude de
fundadas suspeitas
acerca da prática de tráfico de drogas naquele local.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

A situação em voga, portanto, encontra-se amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, vez estar-se em estado de flagrância.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603616-AgR/RO de repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu que é lícita a entrada forçada de policiais em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada de fundadas razões, ainda que justificadas posteriormente, que sinalizem que dentro da residência exista situação de flagrante delito.

Nessa linha de intelecção:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE DE ARMA DE FOGO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO: FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. PATRULHAMENTO PRÉVIO. ACUSADO VISTO DISPENSANDO ARMA DE FOGO COM POSTERIOR FUGA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais residiu no fato de que havia denúncia prévia indicando comércio de drogas em frente à residência do paciente. Em patrulhamento como diligência prévia à abordagem, os policiais, ao se aproximarem do local da denúncia apócrifa, visualizaram o paciente dispensando uma arma de fogo. Nesse momento, após o flagrante delito do crime acima, houve a fuga do paciente, ao verificar a presença dos policiais ainda em frente à residência, não havendo falar, portanto, em violação de domicílio infundada. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somadas às armas de fogo, munições e petrechos, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal ("uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína... um revólver e algumas munições... um revólver calibre .38 e sete munições intactas... duas porções médias de maconha... rolo de papel filme; uma balança de precisão e três munições de calibre .40 deflagradas, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com seis munições intactas" - fls. 22-23).

III - Afastada qualquer flagrante ilegalidade, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC n. 702.238/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
III (...) IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1281760 AgR/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão julgador: Segunda Turma, Julgamento: 28/09/2020, Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

(...)

10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (grifei)

Rejeito, com isso, a preliminar suscitada.

1.2. Da aventada submissão à tortura. Ilicitude das provas:

Argui a defesa a tese de que o apelante foi vítima de tortura na seara investigativa, e somente por esse motivo confessou a autoria ilícita.

Sem razão, todavia.

Na hipótese, não há qualquer elemento de prova nos autos demonstrando que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante tenham torturado o réu para que confessasse a prática do crime.

Ressalte-se, que, na seara administrativa o réu foi devidamente encaminhado ao IML para exame de corpo de delito. O Laudo de Perícia de Lesão Corporal, à ID 7613003, inclusive, conclui pela ausência de elementos suficientes para afirmar ou negar a ofensa, e ainda descreve
“ausência de lesões traumáticas recentes e limitações de movimentos com déficit motor e sensitivo de interesse médico legal”.

De tal modo, sem embargo do esforço empreendido pelo apelante, no afã de demonstrar que foi vítima de crime de tortura por parte dos militares que efetuaram sua prisão, há que se concluir que não obteve qualquer êxito na empreitada.

In casu
, não se vislumbra um único elemento que respalde as alegações da defesa, à qual incumbi a produção de provas pertinentes às teses por ela aludidas. Ao revés, o que se extrai são alegações rasas e infundadas.

De outra banda, ainda que se estivesse diante de fundadas suspeitas da prática de tortura, indispensável que o conjunto probatório evidencie alguma incongruência ou obscuridade na narrativa dos fatos; o que, de plano, constata-se não ser a hipótese.

Há de se consignar que não há nada nos autos a indicar que os policiais fossem inimigos ou desafetos do réu, ou que quisessem de qualquer forma incriminá-lo.

Portanto, não havendo prova inconteste da prática da suposta tortura dos policiais militares contra o réu, não há que se falar em provas colhidas por meios ilícitos e em nulidade das provas.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICAIS E SUA DESCONSIDERAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA POR ESTES DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE TENHA SIDO TORTURADO, SENDO A LESÃO QUE APRESENTA RESULTANTE DA AÇÃO POLICIAL PARA IMPEDIR SUA FUGA. ADEMAIS, A PROVA ILÍCITA, CASO EXISTENTE, SERIA RECONHECIDA E DESENTRANHADA DOS AUTOS, MAS NÃO ANULARIA O PROCESSO, PRINCIPALMENTE NO CASO DOS AUTOS, EM QUE A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. (...) (TJE/PA, 7565099, 7565099, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ANTONIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE NA OBTEÇÃO PROVAS. REJEIÇÃO. A alegação de que a prova fora obtida por meios ilícitos é totalmente insubsistente, pois os crimes em questão vinham sendo investigados de forma conjunta entre as Polícias Civis do Estado do Maranhão e do Pará, com intuito de desmantelar uma organização criminosa, que agia naquela região, tendo sido realizado extenso trabalho de campo para colheita de provas acerca das identidades criminosas. Quando os policiais fizeram a abordagem estava presente o estado de flagrância, sendo permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial ou consentimento do morador, conforme art. 5º, XI, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio.

No que concerne a suposta tortura sofrida pelo apelante, não há nos autos qualquer indício que confirme tais assertivas, que inclusive, foram apreciadas na sentença pelo Magistrado de 1º grau, que informou ter tomado providências para apuração do ocorrido. Apontou, o Magistrado que o Laudo nº2-15.11.000770-TRA, datado de 03/11/2015 referente ao apelante Antonio Paulo, realizado pelo instituo médico legal, não constatou nenhuma lesão (fls. 152). Por outro lado, a defesa não juntou aos autos, qualquer indício mínimo que faça comprovar ou indique a ocorrência do crime de tortura, visando apenas desqualificar as provas produzidas e desconstituir a presunção de veracidade que possuem, sem trazer quaisquer elementos probatórios para tanto, razão pela qual considero esvaziadas alegações de suposta coação sofrida pelo apelante. No crime permanente o agente se mantém em constante estado de flagrância e fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva. (...) (TJE/PA, 2021.01512622-94, 218.590, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-02).”

Frise-se, ademais, que possíveis nulidades ocorridas no inquérito não maculam o processo, principalmente porque a confissão extrajudicial do réu sequer foi utilizada para formação do convencimento condenatório. Autorizaria, no máximo, a apuração de eventual crime praticado pelos milicianos em processo distinto deste.

Na hipótese, na fase do art. 402 do CPP, a requerimento do RMP e da defesa, o Juízo
a quo
deferiu o encaminhamento de cópia da audiência e do depoimento prestado pelo réu na Polícia Civil, à Corregedoria da PM para as providências que entender cabíveis; bem como a remessa dos mesmos documentos à PJ de Controle Externo do MP.

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

2. MÉRITO:

2.1 Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

Clama a defesa pela absolvição do recorrente em virtude da insuficiência de provas a lastrear a condenação, com destaque à fragilidade do testemunho de policiais como meio de prova.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Termo de Exibição e Apreensão (ID 76112999); do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 7613005); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 7613116), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de:

2.1 – 88 (oitenta e oito) porções de erva prensada embaladas em pedaços de saco plástico transparente do tipo papel ‘filme’, pesando no total 51,800 g (cinquenta e um gramas e oitocentos miligramas);

2.2 – 197 (cento e nove e sete) embalagens plástica do tipo ‘petecas’ feitas de pedaços de saco plástico transparente, as quais acondicionavam uma substância pastosa e amarelada, pesando no total 291,0 g (duzentos e noventa e um gramas);

2.3 – 99 (noventa e nove) embalagens plástica do tipo ‘petecas’ feitas de pedaços de saco plástico de cor branca, as quais acondicionavam uma substância petrificada e amarelada, pesando no total 14,500g (quatorze gramas e quinhentos miligramas);

2.4 – 01 (uma) porção de uma substância petrificada e esbranquiçada embalada internamente por um saco plástico de cor preta e externamente por um saco plástico transparente, pesando no total 42,200 (três gramas e cem miligramas);

2.5 – 03 (três) porções de erva prensada, sendo duas embalagens por um sado plástico transparente e uma acondicionada no interior de um recipiente plástico de formato cônico e transparente com uma tampa de rosquear de cor verde, pesando no total 31,500 g (trinta e um gramas e quinhentos miligramas).

(...)

4- DO RESULTADO:

POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA. POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao acusado, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Consoante depoimentos prestados, em juízo, pelos Policiais Militares
JOSÉ GUSTAVO DA SILVA,

REINAM COELHO OLIVEIRA e HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO
, após denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas, foram averiguar, ao chegarem ao local indicado, um apartamento em que o réu se encontrava, encontraram substâncias entorpecentes conhecidas como “maconha” e “cocaína”. Acrescentam que o réu seria integrante do Comando Vermelho, bem como teria tentado empreender fuga na ocasião, mas foi detido pelos policiais.

REINAM COELHO

OLIVEIRA e HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO
, ainda afirmam que, além da substância encontrada no apartamento, também havia certa quantidade na posse do próprio réu, no bolso da bermuda, segundo a testemunha HUMBERTO.

O apelante
WERBETE SODRÉ
, ao exercer a sua autodefesa em juízo, nega a prática delitiva, declarando que somente confessou perante a imprensa porque foi torturado, no entanto.

De tudo que fora colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão, tanto na residência como em sua posse direta,
de vultosa e variada quantidade de material ilícito,
concernente em “cocaína” e “maconha”, conforme descrito do Laudo Toxicológico Definitivo supramencionado.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar” e “trazer consigo”,
substância entorpecente para fins de comercialização, situações que se amoldam, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade e variedade de tóxico apreendido, circunstâncias totalmente compatíveis com a mercantilização.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da dosimetria da pena:

Almeja a defesa o redimensionamento da reprimenda cominada, no intuito de que a pena-base seja conduzida ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Nota-se que razão não lhe assiste.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga
:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é elevada, tendo em vista a
natureza,

diversidade e expressiva quantidade - vide laudo definitivo de ID nº 29643908
pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico a presença da

circunstância agravante da reincidência, porquanto o réu fora condenado com trânsito em julgado (em 15/07/2020), nos autos do processo nº 0017132-40.2018.814.0401, perante a 12ª Vara Criminal de Belém/PA (item 3, da certidão de ID nº 28892647), razão pela qual, com fulcro no art. 61, I, do CP, aumento a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Não verifico a presença de atenuantes.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o sentenciado é reincidente, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas,
pelo que torno a pena definitiva em 09

anos de reclusão e 900 dias-multa
.

(...)

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime
FECHADO
, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP.

Ressalte-se que não estão previstos os requisitos dos artigos 44 e 77, do

CPB, razão pela qual deixo de substituir a pena imposta.

Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo

vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput,

da Lei 11.343/2006.”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que insurgem dos autos, não vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ou seja, em 03 (três) anos acima do mínimo legal, com alusão à
expressiva

quantidade
,
diversidade
e
natureza nociva
do material entorpecente apreendido.

Como sabido, para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga).

Acerca do assunto, seguindo a mesma tese de que a natureza e quantidade da droga justificam a elevação da pena inicial, cito jurisprudência a respeito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

1.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a teor do enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

(...)

7. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida.”

(STJ, HC 578.379/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 02/06/2021)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 NO PATAMAR MÍNIMO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.

2. A Quinta Turma desta Corte, revisitando parte dos temas debatidos no REsp 1.887.511/SP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Seção, DJe 1º/7/2021), decidiu por manter o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base ou para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos (AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). Esse entendimento foi confirmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC 725.534/SP, ocorrido em 27/4/2022, fixando-se a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022).

3. No caso, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em 1/6 foi justificada pela expressiva quantidade da droga apreendida - 10,056kg de maconha -, revelando-se razoável e proporcional. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC n. 721.229/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. De tal modo, tendo por base a quantidade expressiva de tóxico apreendido, a natureza extremamente nociva da cocaína, bem como a variedade de substâncias encontradas, tenho que a determinação da
pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
revela-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime, em face das nuances do caso
in concreto
.

Não foram consideradas circunstâncias atenuantes, sendo reconhecida, entretanto a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que a pena secundária foi acrescida em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

No tocante à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, é cediço que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, a dedicação do recorrente a atividades ilícitas resta amplamente corroborada pela sua Folha de Antecedentes Criminais (CAC à ID 7613097), ostentando condenação transitada em julgado pelo crime do art. 213, do CPB, conforme Processo de Execução n.º 0020659-38.2009.8.14.0401,

Certamente, reincidência do réu constitui circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena à hipótese em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2
. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.600/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)
(grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que a entrada dos agentes públicos foi autorizada pela proprietária do imóvel, que confirmou o fato em juízo.

2. A pena base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, tendo em vista o tipo de droga e sua capacidade nociva, o comportamento reprovável do apenado, que tentou inverter os fatos imputando a conduta criminosa aos policiais, bem como pelo fato de ter cometido o crime estando em livramento condicional em razão de outro crime.

3. A utilização da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I - CP) não impede que seja utilizada na terceira, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º - Lei 11.343/2006). Trata-se de situação processual utilizada com finalidades diversas e com expressas previsões legais. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ, AgRg no HC n. 662.329/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Nesses termos, deve ser mantida a pena atribuída ao réu de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, d 900 (novecentos) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo do crime.

Não há alteração de regime a ser provida, posto que reincidente o réu e imposta reprimenda privativa de liberdade acima de 08 (oito) anos de reclusão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/09/2022